Tribunal: TJDFT
Processo: 0700737-19.2021.8.07.0013
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADOÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. ADOÇÃO CONJUNTA. INCLUSÃO DE IRMÃ. MATÉRIA NÃO TRATADA NA SENTENÇA. EFEITO DEVOLUTIVO EM PROFUNDIDADE. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO DECIDIDA EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 505 E 507 CPC. PRECLUSÃO. PRECEDENTES.
1. O direito de irmãos de serem adotados em conjunto por apenas uma família substituta é de grande relevância e objetiva proteger o melhor interesse da criança e do adolescente (ECA, §4o do art. 28).
2. É preciso garantir o melhor interesse de todas as crianças envolvidas. A preservação do vínculo biológico e familiar entre as irmãs, como fundamento único do recurso, não é suficiente para afastar o direito de todas as menores à adoção.
3. Nos termos do CPC, § 1o, art. 1.103, serão “objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado.”
4. A questão diz respeito ao direito de irmãos serem adotados em conjunto por apenas uma família substituta (ECA, § 4o do art. 28). Embora seja de grande relevância e atinja interesse de criança, esse ponto específico não foi objeto de análise e julgamento pela sentença.
5. A matéria deste recurso já foi decidida em agravo de instrumento, sem interposição de recurso contra o acórdão. Ante a preclusão, não se pode rejulgá-la (CPC, art. 505 e art. 507). Precedentes.
6. Obiter dictum, este Relator, oriundo do Ministério Público, defende o não conhecimento de recurso interposto pela Promotoria de Justiça quando há manifestação contrária a ele da Procuradoria de Justiça, como ocorreu neste caso. A Procuradoria de Justiça oficiou pelo conhecimento e não provimento do recurso. Esse óbice deveria encerrar o pleito no próprio Ministério Público, com a possibilidade de revisão interna da decisão da Procuradoria pelas Câmaras de Coordenação e Revisão do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (Lei Complementar no 75/1993, arts. 167-171). A interlocução entre o Tribunal de Justiça e o Ministério Público é feita com a Procuradoria, que atua como “primeira julgadora” do recurso interposto pelo próprio Ministério Público. A interlocução das Promotorias de Justiça se dá com o Juízes de Direito, em primeira instância.
7. Havendo adesão da Procuradoria às razões recursais da Promotoria, caberia ao Tribunal de Justiça julgá-las em confronto com a sentença. Sem esse referendo da Procuradoria, o recurso sequer deveria ser conhecido porque serão julgadas, ao fim do fim, duas posições diferentes da mesma Instituição: Promotoria versus Procuradoria. Para esse julgamento o Ministério Público tem colegiados próprios. No caso do Ministério Público da União, as Câmaras de Coordenação e Revisão. O princípio constitucional da unidade do Ministério Público precisa ser compreendido em sua dimensão processual.
8. Assim como o Poder Judiciário, o Ministério Público tem deveres e poderes de proteção à criança e ao adolescente, tanto que a decisão de recorrer foi da Promotoria de Justiça, não se tratando de remessa necessária. Mas a decisão de propor o não provimento do recurso, feita pela Procuradoria de Justiça, não desampara as crianças envolvidas no processo e não pode ser tratada como um mero rito do trâmite recursal, sem qualquer consequência jurídica. A Procuradoria de Justiça presenta o Ministério Público em Segunda Instância. Sua opinião deveria prevalecer, sempre.
9. Essa posição não é pacífica e tem resistência do Ministério Público e do Poder Judiciário. Este registro, obiter dictum, se dá para preservar a coerência das posições do Relator. É insustentável, juridicamente, que se tenha um recurso com duas posições antagônicas do mesmo Ministério Público, uma em Primeira Instância (a Promotoria), outra em Segunda (a Procuradoria), e que não haja um critério jurídico-legal-constitucional que defina a prevalência de uma delas para o seu confronto (ou não) com a sentença recorrida.
10. Opiniões contrárias são comuns também no Poder Judiciário. A diferença é que as decisões dos Juízes não concorrem com as dos Desembargadores, nem as opiniões dos Desembargadores concorrem com as dos Ministros dos Tribunais Superiores. Alguém tem que decidir por último, ainda que errar por último seja uma possibilidade constitucional porque a Justiça é feita por seres humanos. O Ministério Público, também.
11. Como esse entendimento não é consensual, sendo impossível adotá-lo de lege ferenda, o recurso foi conhecido para julgamento das razões das Doutas Promotoria e Procuradoria de Justiça em confronto com os fundamentos da sentença recorrida.
12. Recurso conhecido e não provido.